Tribunal: STF
Processo: HC 245009
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cibele Martins de Sousa Cardoso, em favor de Rene Freire Ferreira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 936.230/DF.



    Narra a defesa (eDOC 1) que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (p. 3).



    Diante das infrutíferas tentativas de citação do paciente, sobreveio citação por edital, sendo feito pedido de prisão preventiva pelo Parquet. O Juízo competente decretou a prisão preventiva em 5.7.2024, cumprindo-se o mandato em 19.7.2024 (p. 3).



    A defesa alega inexistência dos requisitos contidos no art. 312 do CPP, para manutenção da prisão cautelar.



    Requer, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente, sendo concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP (p. 10).



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DO WRIT. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO (CÓPIA DA DENÚNCIA, DO APF E DA DECISÃO QUE CONVERTEU A LIBERDADE PROVISÓRIA EM PRISÃO PREVENTIVA). TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA E CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO CASO AO PRECEDENTE QUALIFICADO DO RE 635.959/SP – TEMA 506. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 10).



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática do STJ:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’.



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.”



    Ademais, colho trecho da decisão exarada nos autos do processo 0710217-86.2023.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente:



    “Superada a análise das questões puramente objetivas, necessário avaliar a existência de eventual risco a uma das garantias legalmente protegidas e que também constitui requisito para o decreto de prisões cautelares, notadamente na modalidade preventiva. 



    E, nessa senda, me parece necessário buscar suporte na própria cronologia processual. Ora, conquanto a Defesa sustente que seriam cabíveis medidas alternativas à prisão, a verdade processual revela que o acusado já foi agraciado com a oportunidade de responder em liberdade, mediante medidas alternativas, e voluntariamente frustou as condições assumidas.



    Ou seja, o próprio acusado demonstrou que NENHUMA outra medida cautelar diversa da prisão é SUFICIENTE para proteger as garantias legalmente previstas. Vejo, portanto, que o réu assumiu compromissos perante o Poder Judiciário, quebrou as condições firmadas, sumiu sem atualizar seu paradeiro e, ao assim agir, inviabilizou o próprio avanço e processamento da marcha processual.



    (...)



    Ou seja, conquanto tecnicamente primário, é indiscutível que o denunciado possui passagens criminais, sugerindo evidência de reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco não só à garantia da ordem pública, mas considerando a conduta de tentar se furtar ao próprio processamento da ação penal, também existe o risco à garantia da lei penal.” (eDOC 3, p. 3; grifo nosso).



    Colho ainda da decisão de 2º grau que indeferiu pedido liminar da defesa: 



    “Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrarem-se devidamente fundamentadas tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id 203214963, autos principais – processo n. 0710217-86.2023.8.07.0001), quanto a que denegou o pedido de revogação (id 62544456), considerando, especialmente, o descumprimento da medida cautelar diversa da prisão imposta ao paciente na audiência de custódia.



    Como se verifica, a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada, respeitando o disposto no art. 315 do CPP, estando, aparentemente, evidenciada a necessidade de custódia cautelar como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a instrução processual, não havendo que se falar em falta de contemporaneidade, considerando que a situação fática que motivou o decreto prisional, qual seja, o descumprimento de medidas cautelares e a não localização do paciente para fins de citação, é atual. 



    Assim, a despeito dos argumentos apresentados pela impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto da custódia cautelar (artigos 312 e 313, incisos I, do CPP), e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. 



    Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida revogação do decreto prisional, deixando de estar configurada qualquer constrangimento ilegal.” (eDOC 4, p. 3; grifos nossos).



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição ao Juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Ademais, consigna-se ainda que não foram colacionados aos autos documentos que trouxessem elementos básicos de cognição para o presente momento, tais como a denúncia, APF, decisão que converteu a liberdade provisória em prisão preventiva



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente